Tribunal: STF
Processo: AI 559449
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de 
   instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há 
   omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.
1. O julgamento 
   do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte 
   recorrente. Inexiste, portanto, qualquer um dos vícios do art. 535 
   do Código de Processo Civil.
2. Embargos de declaração 
   rejeitados.